Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004284-51.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE - CNPJ: 95.851.390/0008-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (REPRESENTANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE C/ PEDIDO LIMINAR – SACAS DE GRÃOS DE SOJA DEPOSITADAS EM ARMAZÉM – AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO E DEPÓSITO DO EQUIVALENTE EM JUÍZO – VIABILIDADE – MEDIDA QUE NÃO REPRESENTA QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A venda dos grãos de soja seguida do depósito dos valores correspondentes em juízo não evidencia qualquer prejuízo irreparável para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Sociedade com Pedido Liminar de nº 1000614-27.2021.8.11.0080, ajuizada por
AGROPECUÁRIA BELA E FORMOSA LTDA, AGROPECUÁRIA ÁGUAS DO XINGU LTDA
e
ADALTO DE FREITAS FILHO
, autorizou a venda dos grãos de soja depositados/estocados em armazém, para posterior depósito do valor correspondente em Juízo.

Para tanto, os agravantes aduzem que são os reais proprietários da soja armazenada, cabendo a eles a venda do produto.

Acrescentam que a inadimplência de Adalto de Freitas Filho junto à empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda, inadimplência derivada de contrato firmado por ele apenas, como pessoa física, não é capaz de mudar a propriedade da soja, tampouco preencher os requisitos necessários para concessão de pedido liminar.

Liminar de efeito suspensivo não concedida à id. 160817158.

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 164292653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que autorizou os agravados a vender os grãos de soja depositados/estocados em armazém, para posterior depósito do valor correspondente em Juízo.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, desde a análise do recurso em cognição sumária, ficou estampado que a venda dos grãos de soja seguida do depósito dos valores correspondentes em juízo não evidencia qualquer prejuízo irreparável para ambas as partes.

Ainda, como se trata de um produto sujeito à cotação, pouco importa a quem atribuída a operação de venda, a qual, por óbvio, não pode perder de vista o valor de mercado.

Por fim, como bem pontuou o juízo singular, a venda faz-se necessária devido aos altos custos com a armazenagem e a padronização do produto, que a manutenção em depósito tende a gerar.

Logo, com base nessas considerações, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023